Tribunal: STF
Processo: STP 933
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Concurso público para o cargo de analista judiciário da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Decisão que ordena a nomeação imediata de candidata aprovada fora das vagas previstas. Ausência de comprovação da ocorrência de situação de preterição arbitrária e imotivada. Risco de grave lesão à ordem pública. Comprometimento do plano de internalização da Defensoria Pública estadual e do acesso dos necessitados ao atendimento jurídico gratuito.



    1. Insurge-se a Defensoria Pública do Amazonas contra a ordem judicial de nomeação de candidata reservista ao cargo de Analista Judiciário, à alegação de estar sendo preterida por servidores de fato atuando em desvio de função, a saber: (a) os estagiários de pós-graduação (residentes); (b) um servidor exercente de cargo em comissão; e (c) uma servidora efetiva ocupante de cargo técnico-administrativo.



    2. Achando-se os autos adequadamente instruídos, mostra-se oportuna a conversão do referendo em julgamento final, em observância aos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 



    3. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional, investida de personalidade judiciária, podendo defender em juízo suas prerrogativas e funções institucionais, inclusive por meio do instrumento da contracautela. Precedentes.



    4. Não se divisa, em juízo de sumária cognição, situação de preterição arbitrária ou imotivada, suscetível de ensejar reconhecimento de direito subjetivo da candidata reservista à nomeação.



    5. Quanto aos residentes e estagiários, esta Corte reconhece plenamente compatível com a ordem constitucional a instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e à estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho. Precedentes.



    6. Em relação à nomeação de servidora para o cargo técnico, de nível fundamental, e de comissionado para o cargo de assessor, não há equivalência entre tais cargos e o de analista judiciário, recaindo sobre a candidata o ônus de comprovar a efetiva ocorrência de desvio de função.



    7. Potencial efeito multiplicador do ato impugnado, capaz de comprometer gravemente o plano de interiorização instituído pela Defensoria Pública do Amazonas, destinado a levar a assistência judicial aos necessitados em todas as comarcas do Estado do Amazonas.



    8. Suspensão concedida.